Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-86.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006829-86.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JANETE DE ALMEIDA DOS PASSOS - CPF: 474.322.171-49 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELADO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), LUIS MARCOS VERA TURDERA - CPF: 007.700.879-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — PREVIDENCIÁRIO — INCAPACIDADE LABORAL — LAUDO PERICIAL JUDICIAL REALIZADO — NÃO COMPROVAÇÃO — PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INADMISSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

Não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez quando ausente a condição de inválido permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, comprovada a capacidade laboral por meio de perícia médica judicial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Janete de Almeida dos Passos
para reformar a sentença de Id. 58447069 que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 58447075), julgou improcedente o pedido inicial de concessão de aposentadoria por invalidez, em ação previdenciária ajuizada contra o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres-MT - PREVICÁCERES
.

Aduz que “
o argumento de inexistência de impugnação específica do laudo não condiz com a realidade, pois ao contrário do justificado em sentença, resta comprovado que o laudo foi devidamente impugnado
”.

Assegura ser “
inaceitável que o expert nomeado não responda a contento as indagações que lhe são feitas, no presente caso, em incontestáveis quesitos a expert resumiu-se a responder negativamente (não) ou não se aplica
”, ainda, “
a ausência de resposta, ou resposta pouco esclarecedora, avaliação médica realizada de forma apressada, desatenta e desleixada, frustra o próprio fito da designação de perícia médica
”.

Assevera que em razão de que há nos autos “
documentação médica (idônea) a qual comprova a incapacidade laborativa da recorrente e que esta última faz uso de medicação específica e depende de tratamento especializado
”, assim, “
é ilógico admitir que a recorrente é capaz de desempenhar sua atividade habitual, sem causar prejuízo a sua própria saúde
”.

Requer a declaração de nulidade da sentença em virtude de não se ter decidido acerca do pedido de nova perícia e de prova testemunhal, ou, o provimento para deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões (Id. 58447083).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 65472486).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por
Janete de Almeida dos Passos
para reformar a sentença de Id. 58447069 que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 58447075), julgou improcedente o pedido inicial de concessão de aposentadoria por invalidez, em ação previdenciária ajuizada contra o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres-MT - PREVICÁCERES.

Sobre o argumento de que não foi analisada a impugnação ao laudo pericial judicial realizado, não prospera, porquanto tal análise foi feita pelo Juízo de Primeira Instância no julgamento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
No mérito, é o caso de se reconhecer a omissão constatada, todavia, sem conferir efeitos infringentes.

O pedido do autor pugnando por nova perícia nos autos não deve prosperar.

A mera irresignação do demandante quanto ao resultado do laudo médico, quando nele não evidenciado qualquer vício, não enseja repetição da perícia pelo Juízo.

(...)

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a. CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO MÉRITO ACOLHO-OS para sanar a omissão, contudo, sem efeitos infringentes, posto que INDEFIRO O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, mantendo-se incólume a sentença proferida
;”. (Id. 58447075).

Pois bem.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, vejamos:

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo
.”

No âmbito da legislação infraconstitucional, acerca do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cáceres, a matéria está tratada no artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 62, de 12 de dezembro de 2005, que dispõe:

“
Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PREVI - CÁCERES serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:

a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do PREVI - CÁCERES e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço
”.

Conforme se depreende da redação do dispositivo constitucional e da Lei Complementar Municipal, são exigidas duas condições para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam, que haja incapacidade e que esta seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

O Laudo Pericial de Id. 58447055, realizado por perito nomeado pelo Juízo, Doutor Luis Marcos Vera Turdera (CRM/MT 5673), em 27 de fevereiro de 2019, atesta:

“
3. ATIVIDADES DA RECLAMANTE

Ingressou com ação de Benefício Previdenciário em face a Previ–Cáceres, alega que ingressou no serviço público contrato temporário em 12.07.1999 até ser efetivada em 01.08.2012 como técnica de enfermagem até os dias atuais.

4. Queixa Principal Relata problemas cardiológicos, psiquiátricos e artralgia.

4. Exame físico

Resposta: Estado geral Bom. No exame físico / dados vitais estáveis, PA: 130/70mmHg, FC 70bpm, peso: 57 kg, Altura 1m 55cm, ruídos cardíacos rítmicos normofonéticos. – respiração eupnéica com ausculta pulmonar normal. Condições mentais e psicológicas dentro dos parâmetros da normalidade. Exame físico musculo esquelético sem alterações com força e trofismo muscular preservada em todos os segmentos.

Exame Neurológico

– Reflexos superficiais e profundos preservados.

Sensibilidade presente sem alterações.

5. Quesitos:

5.1 Quesitos do autor: fls. 92 dos autos

1 - Abordando de forma sucinta as questões preponderantes, qual a conclusão pericial?

Resposta: Vide conclusão.

2 - Informe a [o] perita [perito] se a doença/lesão/patologia/deficiência é de natureza irreversível?

Resposta: Considerando as patologias apresentadas nos autos como: retinopatia hipertensiva; glaucoma; osteoporose; osteopenia e hipertensão arterial, as mesmas são de natureza irreversível,
porém é possível o controle das mesmas com medicação.

(...)

4 - A [o] perita [perito] confirma que ao tempo do requerimento administrativo ou ao tempo da cessação do benefício previdenciário a parte autora encontrava- se incapacitada para o trabalho?

Resposta: Não.

5 - Na hipótese improvável de alta médica, isto é, restabelecimento da capacidade laborativa, informa a [o] perita [perito] quando deu -se [mês e ano] a cessação da incapacidade laborativa? Igualmente e nos mesmos moldes, quando deu -se o período de incapacidade laborativa, se possível indicar mês e ano.

Resposta: 08.02.2017. De 16.03.2015 a 09.02.2017 conforme ID 10480704

pág. 01.

6 - Informe a [o] perita [perito] se a doença/lesão/patologia/deficiência importa em limitações físicas? Quais? Se possível elencar.

Resposta: Atualmente não.

7 - Informe a [o] perita [perito] se a doença/lesão/patologia/deficiência importa em limitações funcionais [laborativas]? Quais? Se possível elencar.

Resposta: Não.

8 - Considerando a atividade habitual da parte autora indicada, indaga -se a [o] perita [perito] quais são as limitações imposta a parte autora? Se possível elencar.

Resposta: Não apresenta limitações.

5.2 Quesitos da requerida:

1. Foi constatada a afecção ou doença alegada pela autora na inicial? Qual?

Resposta: Sim. Hipertensão arterial, Retinopatia hipertensiva, glaucoma, osteoporose e osteopenia.

(...)

4. Informar qual a atividade profissional atual, e pregressa, da autora.

Resposta: Sempre se ativou como Técnica de enfermagem contrato temporário em 12.07.1999 até ser efetivada em 01.08.2012, exercendo até os dias atuais.

5. Quais as exigências fisiológicas e funcionais necessárias para o desempenho da atividade habitual da autora?

Resposta: Física -motora e cognitivas.

6. A afecção ou doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade fisiológico -funcional no indivíduo, ou pode estar controlada, isto é, assintomática? Em que consiste esta incapacidade funcional e quais os elementos objetivos ao exame pericial?

Resposta: As patologias apresentadas pela periciada estão controladas. Prejudicadas.

7. Que tipo de atividades profissionais podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade fisiológico -funcional imposta pela doença constatada?

Resposta: Não se aplica.

8. A doença ou afecção incapacita o periciando para o seu trabalho habitual?
Fundamentar a razão da incapacidade laborativa atribuída ao autor.

Resposta: Não.

9. A incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente? Por quê?

Resposta: Não há incapacidade.

10. Há incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa ou apenas para a atividade que o periciando habitualmente exercia?

Resposta: Não há incapacidade.

(...)

13.
O quadro descrito incapacita o periciando para a vida independente
, ou seja, o periciando consegue se vestir, alimentar, locomover, dirigir, pilotar e comunicar-se, etc.?

Resposta: Não.

14. O periciando necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades gerais diárias?

Resposta: Não.

15. Esclareça se há período médio para a cessação da incapacidade.

Resposta: Não se aplica.

16. O perito já atendeu ou atuou como médico particular da autora?

Resposta: Não.

17. A autora se submete ou se submeteu ao tratamento médico adequado para controle/cessação de suas doenças?

Resposta: Sim.

18. A autora pratica atividades esportivas?

Resposta: Não.

19. Outras considerações objetivas relacionadas aos vestígios produzidos a critério do Senhor Perito Legista.

Resposta: Nada mais.

CONCLUSÃO

Considerando a análise geral, autos do processo, literatura médica cientifica e normativa, conclui -se que a periciada apresenta patologias degenerativas relacionadas à idade (osteoporose e osteopenia), doença cardiológica (hipertensão arterial) e Glaucoma, atualmente controladas com uso medicação, tais doenças não são incapacitantes. Esteve acometida de doença psiquiátrica – depressão e ansiedade. Atualmente está apta para o labor.
”. (Id. 58447055).

Verifica-se, portanto, que apesar da apelante ter sofrido das doenças que levaram, à época, ao seu afastamento por, naquele tempo, encontrar-se incapacitada para o trabalho, o laudo demonstra que atualmente não há incapacidade e consigna, inclusive, que a apelante está apta a exercer atividade laboral porquanto tais enfermidades estão controladas por tratamento medicamentoso. Tal circunstância ocorre, inclusive, com muitas pessoas em sua vida funcional, vivenciar a enfermidade e controlar com medicamentos de modo a voltar sua rotina de trabalho.

O laudo aponta a conclusão inarredável que não foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente prova da incapacidade laborativa permanente, insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Logo, restaram não preenchidos os requisitos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, a obstar o deferimento de aposentadoria por invalidez.

No ponto, esta Câmara tem decidido:

“
REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE APOSENTADORIA POR IDADE PARA APOSENTAR POR INVALIDEZ. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSÍVEL. PROIBIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.614/2005. PRECEDENTE DO STF. APOSENTADORIA REQUERIDA PELA PRÓPRIA SERVIDORA.
NÃO PERFAZIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDES. LAUDOS PERICIAIS.
SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PROVIDO. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal julgou ilegal a desaposentação no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, pois inexistente disposição legal que a autorize, levando-nos a crer e a adotar a interpretação de que a sua proibição expressa é plenamente possível. Dessa forma, inexiste o direito de dispor sobre aposentadoria já concedida sem previsão legal. O apelante demonstrou nos autos que a aposentadoria por idade da servidora deu-se a requerimento da própria, seguindo os trâmites padronizados e normais atinentes ao feito, sendo o ato final homologado pelo Tribunal de Contas do Estado.
Segundo laudos médicos produzidos pela perícia oficial do Município em período anterior à aposentadoria da servidora, ficou constatado que, à época, esta não era inválida, não se perfazendo requisito primordial para a concessão da aposentadoria por invalidez
.”.
(TJ/MT, apelação nº 0012540-40.2013.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 06 de novembro de 2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PROVA DOCUMENTAL— SUFICIÊNCIA – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA – ABANDONO DE EMPREGO - HIPÓTESE PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 802/2007 – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RECURSO DESPROVIDO. O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, o juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias. O beneficio previdenciário previsto na Lei Municipal nº 802/2007 que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Torixoréu, somente poderá ser concedido à servidora pública efetiva que não deixou de contribuir para a previdência social, não perdendo o caráter de segurada do RPPS. Para se conceder a aposentadoria por invalidez, necessária a condição do segurado de inválido permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência
.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0006758-83.2012.8.11.0004, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, Julgado em 03 de novembro de 2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ACIDENTÁRIA — INSS — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/1991 — POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — DEFERIDO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA — PRECEDENTE DO STJ — RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO — RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a lhe acarretar lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, o que não é o caso dos autos.
(...).” (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação nº 91514/2014, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 25/11/2014. No mesmo sentido: Apelação nº 113332/2013, Apelação nº 38003/2014, Apelação nº 21098/2014, julgamentos em 26/8/2014).

A respeito da colheita de prova testemunhal se apresenta inócua, porque inábil à elucidação da questão, por se tratar de comprovação da existência ou não dos requisitos previstos em Lei para o deferimento de aposentadoria por invalidez.

“(...)
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art.
130
do
CPC
. (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 576845/DF, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2015).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

A sentença analisada foi proferida em 29 de março de 2020 (Id. 58447069), na vigência do Novo Código de Processo Civil, de modo que majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) ao valor fixado, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Códex.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021